Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-70.2019.8.11.0085
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000647-70.2019.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL - CPF: 001.637.411-82 (EMBARGANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO REFORMADO.

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado.

In casu
, ocorreu omissão no julgamento do recurso de Apelação e no Agravo Interno, eis que de fato não foi apreciado o pedido de exclusão da multa por litigância de má-fé em face da Causídica.

É cediço que em caso de litigância de má-fé não cabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores, pois estes últimos estão submetidos às regras disciplinares da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).

Assim, deve ser afastada a condenação da Causídica da Autora por litigância de má-fé, eis que está sujeita às normas disciplinares previstas no Estatuto da OAB, sendo certo que a sua atuação está resguardada pela norma contida no § 6.o do art. 77 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1000647-70.2019.8.11.0085

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARÇAL
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, a Embargante alega a ocorrência de omissão no Acordão objurgado, posto que não foi apreciado o pedido de exclusão da multa por litigância de má-fé em face da Causídica.

Sob esse argumento, pleiteou o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de agosto de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021